Tribunal: TJBA
Processo: 0501328-67.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501328-67.2014.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENALDO TAVARES PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA, IVAN RICARDO DE ANDRADE E SILVA, ELIO MANOEL RIBEIRO RIBEIRO

APELADO: FENELON FREIRE & LIMA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELIO MANOEL RIBEIRO RIBEIRO, IVAN RICARDO DE ANDRADE E SILVA, IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ADULTERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE CHASSI DE VEÍCULO DURANTE SERVIÇO MECÂNICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação Indenizatória visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes da adulteração do número do chassi do veículo do autor durante a execução de serviço mecânico prestado por funcionário da empresa demandada. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.700,00, e danos morais na quantia de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: a ré, pleiteando a improcedência dos pedidos; o autor, buscando a majoração da indenização por danos morais e a fixação dos critérios de atualização dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da ré por dano causado por preposto durante serviço mecânico; (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral requerida; (iii) determinar a suficiência da prova de dano material e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça não prospera, pois a ré não demonstrou capacidade financeira do autor para custear o processo, sendo suficiente a apresentação de declaração de imposto de renda com renda mensal inferior a R$ 2.000,00.

4. A pretensão do autor não está prescrita, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, sendo a prescrição interrompida com o despacho que ordena a citação, o qual retroage à data de ajuizamento, conforme o art. 240, §1º, do CPC.

5. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a negativa de produção de prova oral foi devidamente fundamentada com base no art. 370 do CPC, estando o feito suficientemente instruído com prova documental.

6. A responsabilidade da ré está configurada com base no art. 14 do CDC, ante a demonstração de que funcionário da empresa, ao executar serviço mecânico, por erro, raspou o número do chassi do veículo do autor, o que resultou na apreensão do bem e condução do autor à delegacia.

7. Os recibos de locação de veículo apresentados, embora particulares, são idôneos para demonstrar a ocorrência de despesa e o prejuízo material, uma vez que contêm elementos de identificação da empresa locadora e datas compatíveis com o período de privação do veículo.

8. Os critérios de atualização do valor dos danos materiais devem ser expressamente fixados, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar do evento danoso.

9. A indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, em razão da gravidade dos constrangimentos enfrentados pelo autor, incluindo abordagem policial, acusação criminal e apreensão do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e determinar que, sobre o valor reconhecido a título de danos materiais na sentença, incida correção monetária a partir das datas dos desembolsos (efetivo prejuízo) e juros moratórios, a contar do evento danoso.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere motivadamente a produção de prova oral, por considerar o conjunto probatório documental suficiente ao julgamento.

2. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços que, por falha de preposto durante execução de serviço mecânico, causa dano direto ao consumidor.

3. Recibos particulares são hábeis para comprovação de despesa material, desde que contenham elementos mínimos de verossimilhança e compatibilidade com os fatos narrados.

4. A indenização por danos morais deve observar a gravidade do abalo, a conduta do agente e a finalidade compensatória e pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 27; CPC, arts. 240, §1º; 370; 371 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.05.2021, DJe 18.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0501328-67.2014.8.05.0141
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
JOSENALDO TAVARES PEIXOTO
e
FENELON FREIRE & LIMA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA